Tribunal: TJPA
Processo: 0810710-86.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810710-86.2024.8.14.0051

APELANTE: ROBERT RUAN ROCHA MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, por subtrair valores em dinheiro e maços de cigarro mediante simulação de porte de arma de fogo.

2. A defesa pleiteia a desclassificação para furto, o reconhecimento do princípio da insignificância, a aplicação do privilégio do art. 155, §2º, do Código Penal e o redimensionamento da pena-base, ao argumento de indevida valoração negativa da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a simulação de porte de arma mediante gesto corporal configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo; (ii) saber se é aplicável o princípio da insignificância; (iii) saber se incide a causa de diminuição do furto privilegiado; e (iv) saber se é idônea a valoração negativa da culpabilidade com fundamento na simulação de arma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A simulação de porte de arma, acompanhada de anúncio de assalto e expressões intimidatórias, constitui meio idôneo a incutir temor concreto na vítima, configurando grave ameaça para fins do art. 157, caput, do Código Penal, sendo inviável a desclassificação para furto.

5. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, por envolver grave ameaça à pessoa, circunstância que afasta a mínima ofensividade e evidencia relevante desvalor da conduta.

6. A causa de diminuição prevista no art. 155, §2º, do Código Penal é restrita ao delito de furto, não sendo extensível ao roubo.

7. A valoração negativa da culpabilidade com base na simulação de arma configura bis in idem, por se tratar de circunstância inerente à elementar do tipo penal, impondo-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena definitiva para 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial aberto e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A simulação de porte de arma, apta a intimidar a vítima no momento da subtração, configura grave ameaça e caracteriza o crime de roubo. 2. O princípio da insignificância é inaplicável ao delito de roubo. 3. A utilização da simulação de arma como fundamento para exasperar a pena-base configura
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “c”, 155, §2º, e 157,
caput
; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.948.429/SP, Quinta Turma, j. 22.10.2025; STJ, HC 879.668/SP, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, REsp 2.058.950/RS, Quinta Turma, j. 03.12.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ROBERT RUAN ROCHA MAGALHAES
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 34164049) que, no dia 02 de junho de 2024, por volta das 14h30min, no estabelecimento comercial “Mercantil Variedade”, situado no bairro Jardim Santarém/PA, o recorrente, mediante simulação de estar armado, ao colocar a mão sob a camiseta, anunciou assalto à vítima e subtraiu valores em dinheiro e maços de cigarro.

Descreve que, logo após a ação, a vítima e populares iniciaram perseguição, logrando êxito em deter o agente a cerca de três quarteirões do local dos fatos, sendo encontrado com ele apenas pequena quantia em dinheiro, sem qualquer arma. Acionada a polícia militar, o acusado foi conduzido à unidade policial, ocasião em que o valor recuperado foi apreendido e restituído à vítima.

Em
razões recursais
(ID 34164094), postula a defesa, em síntese, a reforma da sentença condenatória. Inicialmente, requer a desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal), sob o argumento de ausência de grave ameaça. Afirma que o apelante não portava arma, tendo apenas simulado estar armado mediante gesto corporal, circunstância que, a seu ver, não configura a elementar típica do roubo.

Alega, ainda, que a grave ameaça deve ser concreta e efetiva, não podendo ser presumida a partir de mera simulação desacompanhada de qualquer instrumento capaz de causar temor real, invocando os princípios da legalidade estrita e do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, caso acolhida a desclassificação, pugna pelo reconhecimento do princípio da insignificância, ao fundamento de que o valor subtraído, concernente em quantia em dinheiro de reduzido montante e alguns maços de cigarro, seria ínfimo, aliado à primariedade do agente, ausência de periculosidade social da conduta e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, requerendo, assim, a absolvição por atipicidade material, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ainda em caráter subsidiário, pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, §2º, do Código Penal (furto privilegiado). Aduz que o apelante é primário e que o bem subtraído é de pequeno valor, pelo que almeja a redução da pena, substituição da reprimenda e fixação de regime mais brando.

Outrossim, insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa da culpabilidade, argumentando que o Juízo de origem teria considerado circunstância inexistente nos autos, o uso de simulacro de arma de fogo, quando, na realidade, houve apenas simulação gestual, sem qualquer objeto, o que configuraria erro de fundamentação, pugnando, assim, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença nos termos expostos, bem como a manutenção do direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
(ID 34164102), o Ministério Público de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME
, opina pelo
conhecimento e total improvimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pretendida desclassificação do crime de roubo para o de furto:

A controvérsia recursal, no tópico ora examinado, cinge-se à pretensão defensiva de desclassificação da conduta imputada ao apelante do crime de roubo, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, para o delito de furto, ao argumento de que não teria havido grave ameaça idônea, pois o réu não portava arma de fogo, limitando-se a simular estar armado mediante gesto corporal.

A irresignação não merece acolhimento.

Consoante se extrai da exordial acusatória, dos elementos informativos coligidos na fase inquisitorial e, sobretudo, da prova judicializada produzida sob o crivo do contraditório, restou devidamente demonstrado que o apelante, simulando portar arma de fogo ao colocar a mão sob a camiseta/na cintura, anunciou o assalto e subtraiu quantia em dinheiro e maços de cigarro pertencentes à vítima Gabriel Neto Bezerra Melo.

A
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão dos objetos (ID 34163999 - Pág. 6), pelo Auto de Entrega (ID 34163999 - Pág. 8), além da prova oral produzida em juízo.

A
autoria ilícita
, por sua vez, também se mostra incontroversa. O apelante foi perseguido logo após a empreitada criminosa, detido por populares a cerca de três quarteirões do local, reconhecido pela vítima e, ademais, confessou a prática delitiva, inclusive em juízo, embora tenha buscado afastar a elementar da grave ameaça.

No ponto central da insurgência, porém, a defesa não logra demonstrar desacerto na sentença.

Em juízo, a vítima
Gabriel Neto Bezerra Melo
foi firme, coerente e segura ao narrar a dinâmica delitiva, ao afirmar que:

“Que no dia dos fatos havia acabado de chegar no comércio o qual é proprietário. Que o acusado estava sendo atendido por sua esposa. Que o acusado pediu água e, ao retornar para entregá-lo, o mesmo já estava anunciando o assalto. Que o acusado colocou a mão na cintura simulando estar armado, dizendo que entregassem o dinheiro e que não fizessem nada pois poderia ser pior. Que após isso seguiram atrás do acusado, tendo o detido, oportunidade em que ele foi levado para a delegacia. (...) Que o acusado entrou no balcão, abriu a gaveta, forçou a esposa da vítima contra a parede. Que não viu o acusado portando arma, mas que o acusado simulou estar armado colocando a mão na cintura.”

A testemunha policial
Geciclei Araújo de Oliveira
, ouvida em juízo, corroborou o relato ao esclarecer:

“Que não presenciou os fatos. Que foi comunicado da diligência. Que o acusado havia sido detido por populares após a prática do delito. Que o acusado confessou o roubo no momento da detenção e que a vítima o reconheceu. Que não encontraram armas nos arredores. Que com o acusado havia uma quantia de dinheiro. Que a vítima informou que o acusado havia simulado estar armado.”

O próprio réu, em interrogatório judicial, admitiu expressamente o expediente intimidatório empregado, ao declarar:

“Que é usuário de drogas. Que realizou o assalto para consumir drogas. (...) Que não estava armado, mas simulou estar armado para conseguir realizar o assalto. Que pediu água e, posteriormente, realizou a abordagem. Que após isso, saiu correndo. Que levou consigo uma quantia em dinheiro e cigarro. (...) Que não estava armado.”

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, não há controvérsia fática relevante: o apelante, de forma consciente e intencional, valeu-se da simulação de porte de arma e de expressões intimidatórias para constranger a vítima e viabilizar a subtração patrimonial. A discussão é estritamente jurídica: saber se tal conduta configura ou não a grave ameaça elementar do delito de roubo. E a resposta, à luz da doutrina penal, da jurisprudência remansosa e das circunstâncias concretas do caso, é afirmativa.

O art. 157,
caput
, do Código Penal incrimina a subtração de coisa móvel alheia “
mediante grave ameaça ou violência à pessoa
”. A grave ameaça, para fins típicos, consiste no emprego de meio idôneo a infundir temor sério, concreto e imediato na vítima, reduzindo ou anulando sua capacidade de resistência. Não se exige, para tanto, necessariamente, a exibição ou apreensão de arma verdadeira.
O que se exige é que o comportamento do agente seja apto, no contexto fático, a intimidar eficazmente o ofendido
.

Foi exatamente o que ocorreu nos autos.

O apelante não apenas fez
menção de estar armado, colocando a mão na cintura/por baixo da camiseta, como também verbalizou ordens e advertências intimidatórias, determinando que lhe fosse entregue o dinheiro e que nada fosse feito, “
pois poderia ser pior
”.
A vítima, diante desse contexto, acreditou estar sob ameaça concreta de violência mais grave e se submeteu à exigência patrimonial. Houve, pois,
inequívoco constrangimento moral, suficiente para caracterizar a grave ameaça.

A circunstância de não ter sido apreendida arma de fogo, ou de a vítima posteriormente ter constatado que o agente não estava realmente armado, não descaracteriza o delito de roubo. A aferição da grave ameaça deve ser realizada a partir da situação vivenciada no momento da ação criminosa, e não em retrospectiva, após a contenção do agente. O que importa é a aptidão do expediente utilizado para intimidar a vítima no instante da subtração.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a simulação de arma ou de seu porte constitui meio idôneo à configuração da grave ameaça no crime de roubo. A propósito:
“A simulação de estar armado configura grave ameaça, suficiente para caracterizar o crime de roubo”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.948.429/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 29/10/2025);
“A desclassificação do crime de roubo para furto não é possível, pois a grave ameaça foi demonstrada pela simulação de estar armado”
(HC n. 879.668/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 11/12/2024).

Não procede, tampouco, a alegação defensiva de que a grave ameaça deveria ser “real e efetiva” no sentido de exigir instrumento materialmente apto a causar lesão. A lei não reclama potencialidade lesiva material do meio utilizado, mas eficácia intimidatória da ação. A ameaça pode ser moralmente coercitiva sem que haja arma verdadeira, desde que o contexto revele aptidão para causar temor e reduzir a resistência da vítima, como sucedeu no caso. Aliás, o anúncio da ação criminosa, feito em circunstâncias suficientes para intimidar a vítima, configura, por si só, grave ameaça (
Vide
: STJ, AgRg no AREsp n. 3.015.329/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026).

De igual maneira, não há falar em aplicação dos princípios da legalidade estrita e do
in dubio pro reo
. Não se está ampliando o alcance do tipo penal por analogia ou interpretação extensiva indevida. Ao contrário, está-se conferindo correta subsunção jurídica a fatos devidamente comprovados, cuja moldura se amolda ao conceito normativo de grave ameaça previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal. Tampouco subsiste dúvida probatória razoável a favorecer o réu. A prova judicial é harmônica ao demonstrar que a subtração foi concretizada mediante intimidação séria, deliberadamente produzida pelo próprio apelante, que confessou ter simulado estar armado justamente para conseguir realizar o assalto.

Releva notar, ainda, que a conduta do acusado não se exauriu em simples gesto ambíguo ou comportamento equívoco. Houve
anúncio do assalto, simulação de arma, determinação para entrega do numerário, advertência de agravamento da situação caso houvesse reação, ingresso no espaço interno do balcão e constrangimento físico da esposa da vítima, que foi forçada contra a parede.
O quadro probatório, portanto, revela ação francamente intimidatória, incompatível com a figura do furto, que pressupõe subtração sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Assim, demonstrado que a subtração foi praticada mediante grave ameaça, não há espaço para desclassificação para o delito de furto.

2. Da pretendida aplicação do princípio da insignificância:

Superada a tese principal de desclassificação para o crime de furto, passa-se ao exame da pretensão subsidiária de reconhecimento do princípio da insignificância, com consequente absolvição do apelante por atipicidade material, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O reconhecimento do princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, notadamente: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência de periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Todavia, tais vetores não se mostram presentes no caso em exame.

Conforme já devidamente delineado, a conduta do apelante não se limitou à simples subtração patrimonial, mas foi perpetrada mediante grave ameaça à pessoa, consistente na simulação de porte de arma de fogo, acompanhada de expressões intimidatórias, com o intuito de constranger a vítima e viabilizar a subtração.

A vítima foi categórica ao afirmar, em juízo, que o agente colocou a mão na cintura simulando estar armado, determinando a entrega do dinheiro e advertindo que “
poderia ser pior
” caso não obedecesse, circunstância que a levou a ceder aos comandos do acusado por temor à sua integridade física. Ademais, restou consignado que o réu ingressou no balcão do estabelecimento e chegou a constranger fisicamente a esposa da vítima, forçando-a contra a parede, o que evidencia ainda maior grau de intimidação.

O próprio apelante, em seu interrogatório, confirmou que simulou estar armado para conseguir realizar o assalto, revelando, de forma inequívoca, o dolo de intimidar e reduzir a capacidade de resistência da vítima.

Nesse contexto,
a conduta revela significativa reprovabilidade, não sendo possível qualificá-la como de mínima ofensividade.

Com efeito, o delito de roubo tutela não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade psíquica da vítima. A utilização de grave ameaça, ainda que mediante simulação, projeta lesão relevante a esses bens jurídicos,
afastando, por si só, a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
o princípio da insignificância não se aplica aos crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa
, justamente porque tais circunstâncias elevam o desvalor da ação e revelam periculosidade social incompatível com a intervenção mínima do Direito Penal. Vejamos:

“Para o Superior Tribunal de Justiça, o princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.986.801/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 29/11/2024.);
“O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo”
(STJ, EDcl no HC n. 940.264/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.).

Assim, ainda que o montante subtraído – quantia em dinheiro de pequeno valor e alguns maços de cigarro – possa ser considerado economicamente modesto, tal circunstância não tem o condão de descaracterizar a tipicidade material do delito, diante do meio empregado para a sua consumação.

Não há, portanto, falar em inexpressividade da lesão jurídica, tampouco em reduzido grau de reprovabilidade, quando a subtração se dá mediante intimidação direta à vítima, com inequívoco abalo à sua tranquilidade e segurança.

Outrossim, a primariedade do agente e eventual alegação de ausência de periculosidade social não são suficientes, isoladamente, para justificar a aplicação do princípio da insignificância, sobretudo quando a própria dinâmica delitiva evidencia comportamento socialmente reprovável e juridicamente relevante.

Destarte, ausentes os requisitos necessários à incidência do postulado da bagatela, impõe-se a rejeição da tese defensiva.

3. Da causa de diminuição do privilégio:

A defesa pleiteia a incidência da causa de diminuição prevista no art. 155, §2º, do Código Penal (furto privilegiado), ao argumento de que o apelante é primário e que os bens subtraídos são de pequeno valor.

A pretensão não comporta procedência
.

De início, cumpre assentar que a incidência do denominado furto privilegiado pressupõe, de forma imprescindível, a subsunção da conduta ao tipo penal do art. 155 do Código Penal, o que não se verifica no caso em exame.

Consoante já fundamentado, restou devidamente comprovado que o apelante praticou o delito de roubo, previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, mediante grave ameaça, consistente na simulação de porte de arma de fogo, aliada a expressões intimidatórias, circunstâncias que foram determinantes para a inversão da posse do bem.

Desse modo, sendo
inaplicável a desclassificação para o crime de furto, por ausência de suporte fático-jurídico, resta prejudicado, por consequência lógica, o pleito de reconhecimento do furto privilegiado, porquanto tal instituto não se aplica ao crime de roubo.

Dessarte, o privilégio previsto no art. 155, §2º, do Código Penal é específico do tipo penal de furto, não sendo extensível a outras figuras típicas, sobretudo àquelas que, como o roubo, são dotadas de maior gravidade em razão da violência ou grave ameaça empregada.

Por tais fundamentos, não há falar em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, tampouco em substituição da pena ou fixação de regime mais brando com base nessa premissa.

4. Da dosimetria da pena:

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, especificamente no que tange à valoração negativa da culpabilidade. Argumenta que o Juízo de origem teria incorrido em erro ao afirmar que o réu utilizou “simulacro de arma de fogo”, quando, em verdade, houve apenas simulação gestual, sem qualquer objeto, razão pela qual pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

De início, assiste razão à defesa quanto ao equívoco terminológico. De fato,
“simulacro de arma de fogo”
pressupõe a existência de objeto que imite arma real, o que não se verifica no caso concreto, em que o réu apenas
simulou estar armado mediante gesto corporal
. Trata-se, portanto, de impropriedade técnica da sentença.

Todavia, mais relevante que a imprecisão vocabular é a análise da idoneidade do fundamento utilizado para exasperar a pena-base. Nesse ponto, impõe-se a reforma da sentença.

É que a simulação do uso de arma de fogo não extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal do roubo
, porquanto constitui meio ordinário de execução da grave ameaça, não podendo, por si só, justificar a valoração negativa da culpabilidade, sob pena de indevido
bis in idem
.

Não de outro modo, a grave ameaça é elementar do tipo previsto no art. 157 do Código Penal, e sua concretização, ainda que mediante simulação de arma, já se encontra absorvida pelo próprio tipo penal. A utilização dessa mesma circunstância para agravar a pena-base implica dupla valoração do mesmo fato, o que é vedado no sistema trifásico de aplicação da pena.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PENA-BASE. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena, em razão do uso de simulacro de arma de fogo.

2. O acórdão recorrido reduziu a pena-base, mas manteve a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo uso do simulacro, considerando-o determinante para o constrangimento da vítima.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o uso de simulacro de arma de fogo pode ser utilizado para agravar a pena-base, considerando que tal elemento já integra a elementar do tipo penal de roubo.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a simulação do uso de arma de fogo não extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal de roubo, não podendo ser utilizada para agravar a pena-base.

5. O acórdão recorrido incorreu em bis in idem ao utilizar o simulacro de arma de fogo para exasperar a pena-base, já que tal elemento é ínsito ao tipo penal de roubo.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido para redimensionar a pena-base do recorrente.

(STJ, REsp n. 2.058.950/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.).”
(grifei)

No caso em exame, verifica-se que a única circunstância judicial valorada negativamente foi a
culpabilidade
, justamente com fundamento na suposta utilização de “simulacro de arma de fogo para incutir maior temor”. Entretanto, como demonstrado, tratou-se apenas de simulação gestual, inerente à própria execução do delito, não havendo elemento adicional concreto que evidencie maior grau de reprovabilidade apto a justificar a exasperação.

Assim, a fundamentação adotada pelo Juízo de origem não se revela idônea para elevar a pena-base acima do mínimo legal.

Ressalte-se que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, correspondente a acréscimo de aproximadamente 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal, considerando o intervalo abstrato da pena do crime de roubo (04 a 10 anos). Todavia, ausente fundamento válido para a valoração negativa da culpabilidade, impõe-se o retorno da pena-base ao mínimo legal.

Dessa forma, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, mantida a atenuante da confissão espontânea, porém, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, razão pela qual permanece em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta ilícita.

Mantém-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como os demais termos da sentença, por não haver impugnação específica ou ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a reprimenda cominada ao apelante, passando a condená-lo à sanção,
FINAL e CONCRETA
, de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026